Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-45.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito civil. Apelação. Nova cessão de direitos sobre imóvel. Desnecessidade. Ausência de vícios. Anulação de negócio jurídico. Erro substancial não comprovado. Inexistência de má-fé. Negócio realizado com conhecimento das partes. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que julgou improcedente o pedido inicial com vistas à confecção de nova cessão de direitos ou, subsidiariamente, de anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar a necessidade de retificação da cessão de direitos entabulada entre as partes e, em pedido subsidiário, a validade do negócio jurídico diante de eventual existência de erro substancial que inviabilize a concretização do negócio jurídico nos moldes ajustados, bem como se a conduta da apelada caracterizou má-fé.
III. Razões de decidir
3. A análise dos autos evidencia que a cessão de direitos foi firmada de forma livre e consciente, sem comprovação de qualquer fraude ou má-fé por parte da requerida. Além disso, é certo que o autor poderia ter analisado com mais cautela os documentos antes da assinatura e que não há provas de que tenha sido ludibriado pela ré.
4. Nos termos do artigo 138 do Código Civil, “São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”.
5. A anulação de negócio jurídico exige a comprovação de erro, dolo, coação ou qualquer outro defeito, o que inexiste nos autos.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivo relevante citado: Artigo 138 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1965043, 0726498-20.2023.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; TJDFT, acórdão 1691819, 0711879-67.2019.8.07.0020, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 05/05/2023.